Tribunal: TJMT
Processo: 1017468-06.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017468-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CICERO ANTONIO DIAS NETO - CPF: 043.291.061-16 (ADVOGADO), CICERO ANTONIO DIAS NETO - CPF: 043.291.061-16 (AGRAVANTE), JOSE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 228.136.911-00 (AGRAVADO), MARCOS DE SOUZA MOURA - CPF: 999.719.091-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO. DECISÃO QUE NEGOU O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO INDEFERIDO APÓS A OPORTUNIZAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 99, §2º DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS QUE POSSIBILITEM A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelo recorrente, determinando o recolhimento do preparo recursal relativo à ação rescisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a juntada da declaração de imposto de renda é suficiente para comprovar a hipossuficiência econômica do recorrente, viabilizando a concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A simples juntada de declaração de imposto de renda, sem documentos complementares que evidenciem as despesas mensais e a insuficiência de recursos, não comprova, de forma suficiente, a alegada hipossuficiência.

4. O ônus da prova da situação de miserabilidade jurídica recai sobre a parte requerente, que, no caso, não trouxe aos autos elementos que infirmem a decisão anterior.

5. Ausente comprovação documental da real incapacidade financeira, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

6
.
“A jurisprudência firmada no âmbito desta eg. Corte de Justiça delineia que o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica.

(STJ, AgInt no AREsp 1059924/SP (2017/0039184-8), Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 07/11/2019, DJe 03/12/2019)

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A declaração de imposto de renda, desacompanhada de comprovação das despesas e da realidade financeira atual do requerente, é insuficiente para a concessão do benefício da justiça gratuita."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, caput, e 1.021.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AgR 111486/2014, Rel. Des.ª Clarice Claudino da Silva, 2ª Câmara Cível, j. 01.10.2014.

STJ, AgInt no AREsp 1059924/SP (2017/0039184-8), Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 07/11/2019, DJe 03/12/2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno (Id.
295902861
) interposto por
Cicero Antônio Dias Neto
, em face da decisão monocrática que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita e determinou o recolhimento do preparo recursal relativo à Ação rescisória nº
1017468-06.2025.8.11.0000
.

A parte agravante, inconformada com a decisão, recorre, aduzindo que:
1)
a decisão desconsidera a natureza da atividade por ele exercida e a documentação apresentada, a qual, embora simples, demonstra concretamente sua impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento;
2)
afirma ser advogado em início de carreira, autônomo, sem vínculo empregatício ou renda fixa mensal, residindo em imóvel alugado e sem possuir bens de valor.

Ao final requer provimento do Agravo Interno para o fim de conceder os benefícios da justiça gratuita.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como é cediço o agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Assim, nos termos do art. 1.021 do CPC, da decisão proferida pelo relator em Tribunal caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal; na petição, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Pois bem.

A parte agravante, inconformada com a decisão, recorre, aduzindo que:
1)
a decisão desconsidera a natureza da atividade por ele exercida e a documentação apresentada, a qual, embora simples, demonstra concretamente sua impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento;
2)
afirma ser advogado em início de carreira, autônomo, sem vínculo empregatício ou renda fixa mensal, residindo em imóvel alugado e sem possuir bens de valor.

Os argumentos do Agravante não são aptos a provocarem a alteração da decisão agravada.

Quanto ao pedido de concessão do benefício da justiça gratuita verifico que
foi facultado ao recorrente comprovar a sua hipossuficiência financeira
, todavia
não trouxe aos autos elementos probatórios suficientes para demonstrar tal situação. A simples declaração de que é advogado em início de carreira, sem vínculo empregatício ou renda fixa mensal, não é suficiente para comprovar a hipossuficiência econômica, sendo necessária a demonstração concreta da impossibilidade de arcar com as custas processuais.

Ademais, a apresentação de declaração de imposto de renda, por si só, não é suficiente para comprovar a hipossuficiência aventada.

A propósito:

AGRAVO INTERNO (ART. 557, § 1º, DO CPC) - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO APELO POR SER MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL - ALEGADA PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PESSOA JURÍDICA - JUNTADAAPENAS DA DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS MENSAIS FIXAS - JUSTIÇA GRATUITAINDEFERIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se a empresa continua a alegar que, atualmente, a sua renda bruta gira em torno de R$ 7.000,00 (sete mil reais) e que tal valor é utilizado apenas para o pagamento das despesas básicas da empresa, mas
apresenta apenas a declaração do imposto de renda, olvidando-se quanto à prova das alegadas despesas mensais fixas, é de rigor a manutenção da decisão que negou a concessão da justiça gratuita.
(AgR 111486/2014, Desa. Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara Cível, Julgado em 01/10/2014, Publicado no DJe 09/10/2014). (Destaquei)

E, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que “o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica. (STJ, AgInt no AREsp 1059924/SP (2017/0039184-8), Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 07/11/2019, DJe 03/12/2019)

Assim, diante da impossibilidade de realizar o cotejo entre receitas e despesas por ausência de documentos atuais que deveriam ser acostados pelo recorrente o indeferimento do benefício da justiça gratuita deve ser mantido.

Destarte, a meu sentir, a
parte agravante não trouxe neste recurso nenhum elemento que pudesse infirmar as razões que fundamentaram o indeferimento do pedido do benefício da justiça gratuita, razão pela qual
deve ser mantida a decisão agravada.

Ante todo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2025